Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No processo: 0738166-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3o do Código de Processo Penal, dê-se vista às partes para que se manifestem quanto aos Ofícios 457 e 458/2001, ouriundos da 5a Vara Criminal de Brasília (ID 24807720 e 24807725), bem como acerca das decisões que os acompanham (ID 24807725 e 24807727). Int. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator